Tribunal: TJMT
Processo: 1026465-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026465-25.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARIEL ROSA OLIVEIRA - CPF: 031.915.941-83 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que, reformando a sentença, reconheceu sua responsabilidade objetiva por saques fraudulentos e a condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega omissão na análise de provas documentais que, segundo ela, demonstrariam a regularidade das transações e a culpa exclusiva do consumidor.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, de forma pormenorizada, as provas documentais apresentadas pela instituição financeira; e (ii) saber se os embargos possuem caráter protelatório, a ensejar a aplicação da multa processual.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração possuem rol taxativo de cabimento, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, o que ocorreu no acórdão embargado, que se fundamentou na incompatibilidade geográfica das operações, na inversão do ônus da prova e na Súmula 479 do STJ.

5. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de obter um novo exame da matéria fática e probatória, o que desvirtua a finalidade do recurso de embargos de declaração.

6. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já apreciada e decidida configura manifesto caráter protelatório, o que atrai a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados, com condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão no julgado quando o órgão julgador enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes. 2. A utilização de embargos de declaração com o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa e o acerto da decisão caracteriza manifesto caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF; STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 190.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS
em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto por
ARIEL ROSA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, registrada sob o no
1026465-25.2020.8.11.0041.

O acórdão (
ID 306905882
) reformou integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por saques não reconhecidos realizados entre 22/03/2019 e 01/04/2019, totalizando R$ 26.915,50, todos efetivados em terminais de autoatendimento localizados em Manaus/AM enquanto o consumidor comprovadamente se encontrava em Cuiabá/MT, determinando a restituição integral dos valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, fundamentando-se na incompatibilidade geográfica das operações, ausência de contraprova eficaz pela instituição financeira e aplicação da Súmula 479 do STJ.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SAQUES NÃO RECONHECIDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrente de saques não reconhecidos em conta bancária. A sentença atribuiu ao autor a responsabilidade pelos saques, ao fundamento de ausência de falha do serviço bancário. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões principais em discussão:
(i)
se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor nas hipóteses de alegada fraude bancária;
(ii)
se a instituição financeira comprovou a regularidade dos saques contestados, eximindo-se de responsabilidade por eventual falha na prestação do serviço. III. Razões de decidir: 3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. 4. Comprovada a verossimilhança das alegações do consumidor e a hipossuficiência técnica diante da instituição financeira, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 5. Os saques foram realizados em localidade distinta da residência do autor (Manaus/AM), que registrou boletim de ocorrência em Cuiabá/MT, e o banco não produziu provas capazes de afastar a alegada fraude. 6. Incidência da Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos oriundos de fortuito interno, como fraudes praticadas em operações bancárias. 7. Dano moral caracterizado, sendo a quantia de R$ 5.000,00 fixada a título de compensação, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de saques não reconhecidos, realizados mediante fraude, quando não comprova de forma inequívoca a regularidade das operações e a inexistência de falha na prestação do serviço.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 1704206/SP; TJ-MG, Apelação Cível no 5000981-05.2019.8.13.0045; TJ-SP, APL 9097164-94.2009.8.26.0000.

A parte
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS
opôs os presentes aclaratórios (
ID 311350877
) alegando omissão no julgado por não ter analisado adequadamente o conjunto probatório documental produzido pela embargante, especificamente: parecer técnico interno atestando que as operações foram realizadas com cartão físico e senha sem erro de digitação; extratos bancários demonstrando hábito de uso de terminais Banco24Horas e realização de outros três saques não contestados no mesmo dia do boletim de ocorrência; comunicação tardia da suposta fraude ocorrida apenas dez dias após as primeiras transações. Requer o saneamento da omissão com atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a sentença de improcedência, subsidiariamente pleiteando prequestionamento da matéria.

A parte embargada apresentou contrarrazões (
ID 313046364
) pugnando pela rejeição dos embargos por ausência de omissão no acórdão, sustentando que a decisão colegiada enfrentou adequadamente todos os pontos necessários à solução da controvérsia, caracterizando os embargos como manifestamente protelatórios e requerendo aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão embargado quanto à análise do conjunto probatório documental por ela produzido.

Alega a parte embargante que o julgado teria deixado de valorar adequadamente parecer técnico interno sobre regularidade das transações, extratos bancários demonstrando perfil de uso do correntista e comunicação tardia da suposta fraude, elementos que seriam determinantes para afastar sua responsabilidade e demonstrar culpa exclusiva do consumidor.

Já a parte embargada defende que não existe qualquer omissão no acórdão, o qual enfrentou expressamente todas as questões essenciais, caracterizando a insurgência como tentativa inadequada de rediscussão do mérito por meio de via imprópria.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.

No caso em exame, verifica-se que a alegada omissão não se sustenta diante da análise sistemática do acórdão embargado, o qual enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A decisão colegiada fundamentou-se em elementos objetivos e inequívocos que demonstram cabalmente a impossibilidade material do consumidor ter realizado as operações contestadas, notadamente a incompatibilidade geográfica absoluta entre o local dos saques (Manaus/AM) e a comprovada presença física do titular da conta (Cuiabá/MT) no mesmo período.

O tribunal considerou devidamente os elementos probatórios relevantes para a formação de seu convencimento, aplicando corretamente a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ, e reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário pela ausência de contraprova eficaz, especialmente as imagens dos terminais de autoatendimento, cujo acesso somente é possível à cooperativa.

Ressalte-se que "
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ademais, "
o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
" (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
", valendo rememorar também que "
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Constata-se, na realidade, que os presentes embargos configuram tentativa inadequada de rediscutir o mérito da decisão por meio de via imprópria, buscando nova valoração de elementos probatórios já considerados pelo colegiado e pretendendo modificar substancialmente o conteúdo do julgado mediante alegação de omissões inexistentes. Esta conduta caracteriza manifesto desvio da finalidade específica dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente ao saneamento de vícios formais da decisão.

Conforme orientação consolidada, "
os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material
" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Da mesma forma, "
os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida
" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

A análise detalhada da fundamentação recursal revela que a embargante não logrou demonstrar vícios específicos que caracterizem os pressupostos legais de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e rejeitados pelo colegiado, em clara tentativa de instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica definitivamente resolvida.

Registre-se que "
embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos recursos repetitivos são considerados protelatórios
" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 190, de 22 de abril de 2022; AgInt no AREsp 1046530/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 25/05/2017).

Diante da manifesta ausência de qualquer vício sanável e do evidente caráter protelatório da insurgência, que visa exclusivamente retardar o trânsito em julgado da decisão favorável ao consumidor mediante utilização inadequada do instrumento recursal, impõe-se não apenas a rejeição dos embargos, mas também a aplicação da penalidade processual prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, como medida de desestímulo à litigância temerária e preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

Ante todo o exposto
REJEITO
os Embargos de Declaração e, considerando seu manifesto caráter protelatório,
CONDENO
a parte embargante ao pagamento de multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025